Tribunal: TJBA
Processo: 8005398-97.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005398-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALVANY DIAS DE SOUZA Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA SUPERIOR A OITO SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado em sede de mandado de segurança, ao fundamento de inexistência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da declaração de pobreza apresentada e da renda comprovada nos autos. III. Razões de decidir 3. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, conforme disposto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e no art. 98, § 1º, do CPC. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem capacidade financeira do requerente. 5. A parte agravante demonstrou perceber remuneração líquida superior a oito salários-mínimos, sem apresentar documentos que evidenciem encargos excepcionais ou situação de vulnerabilidade que justifiquem o deferimento do benefício. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A gratuidade de justiça somente deve ser concedida quando comprovada a insuficiência de recursos, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza quando evidenciada, nos autos, capacidade financeira para arcar com os custos processuais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 1º, e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.138.386/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 03.11.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8005398-97.2025.8.05.0000 sendo agravante ALVANY DIAS DE SOUZA e agravado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator